Tribunal: TJSP
Processo: 2009174-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA-EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA – Preliminar: Nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" (art. 93, inciso IX, da CF/88 cc. art. 489, do CPC/2015) – inocorrência – não há ilegalidade em decisão judicial que, a despeito de sua concisão, apresenta os fundamentos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA-EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA – Preliminar: Nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" (art. 93, inciso IX, da CF/88 cc. art. 489, do CPC/2015) – inocorrência – não há ilegalidade em decisão judicial que, a despeito de sua concisão, apresenta os fundamentos que justificam a conclusão adotada. Mérito: Cumprimento de sentença ajuizado para o ressarcimento de custas judiciais despendidas pelo exequente em demanda na qual se sagrou vencedor – crédito exequendo que foi constituído antes do pedido de recuperação judicial da executada – submissão do crédito exequendo à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 – Regularidade da penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença, uma vez que anterior ao deferimento da recuperação judicial, de modo a não incidir a proibição de novas constrições judiciais, prevista no art. 6o, III, da Lei 11.101/2005 – rejeição do pedido da executada de desconstituição imediata da penhora - necessidade, porém, da análise acerca da manutenção, ou não, da constrição ser realizada pelo Juízo da Recuperação Judicial, a fim de preservar o plano de soerguimento da empresa - decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.